Tribunal: TJSP
Processo: 2015940-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência – ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida – hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. RECURSO DO AUTOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência – ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida – hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015940-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CLOVIS DE
MORAES LUI, são agravados BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS
LTDA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, MARCOS ARANHA, ROBERTO
WILLENS RIBEIRO, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, JULIA ABRAHAO ARANHA e
PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015940-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30745
2
Agravo de Instrumento - no 2015940-73.2020.8.26.0000
Agravante/Autor:
CLÓVIS MORAES LUI
Agravados/Réus:
BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL
LTDA,
B2WEX
INTERMEDIAÇÃO
E
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, BWA BR
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, BRUNO
HENRIQUE MAIDA BILIBIO, MARCOS
ARANHA,
ROBERTO
WILLENS
RIBEIRO, JÉSSICA DA SILVA FARIAS,
JULIA ABRAHAO ARANHA e PAULO
ROBERTO RAMOS BILIBIO
MM. Juiz de Direito: Claudio Teixeira Villar
Comarca de Santos 7a Vara Cível
Voto no 30745
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
ARRESTO CAUTELAR. Indeferimento. Os requisitos expressos
no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão
da tutela provisória de urgência ausência, in casu, dos requisitos
autorizadores da medida
hipótese dos autos na qual o
deferimento da medida não se mostra razoável diante das
peculiaridades
apresentadas.
RECURSO
DO
AUTOR
CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 18/19) proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 07a Vara Cível da Comarca de Santos, nos autos da “ação de rescisão
contratual” ajuizada por CLÓVIS MORAES LUI contra BWA BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA, BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, BRUNO HENRIQUE
MAIDA BILIBIO, MARCOS ARANHA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015940-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30745
3
JÉSSICA DA SILVA FARIAS, JULIA ABRAHAO ARANHA e PAULO
ROBERTO RAMOS BILIBIO (não citados), que indeferiu o pedido de tutela de
urgência, consistente em medida cautelar de arresto de bens dos Réus.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/15).
Preenchidos os requisitos legais e não
tendo sido citada a parte contrária, o recurso comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado, porquanto ausente comprovação dos requisitos legais.
Pretendeu o Autor tutela liminar de
urgência com o fim de obter o arresto de valores junto às contas de titularidade
dos Réus, além do bloqueio de veículos e imóveis em nome destes.
Na hipótese dos autos, alegou o Autor ter
efetuado transações de compra e venda de criptomoedas junto aos Réus,
todos pertencentes a um mesmo grupo econômico. Dispôs que teve negada
ordem de resgate do valor negociado depois de deixar de receber os
rendimentos mensais que lhe eram pagos. Considerando que não encontrou
meios para solucionar a questão, causada por culpa exclusiva dos Réus,
requereu a concessão da tutela provisória que, uma vez indeferida, deu lastro
ao presente recurso.
Inicialmente, no que pertine à pretensão
de reconhecimento de grupo econômico entre os Réus, cumpre esclarecer que
inexistiu qualquer manifestação do Juízo de primeiro acerca de tal tema,
tratando-se de questão a ser futuramente apreciada. A decisão hostilizada se
limitou a decidir acerca do pedido de tutela de urgência formulado, afastando o
pedido de arresto de bens e valores dos sócios diante da inexistência de
vínculo contratual entre o Autor e estes.
Assim, não se pode conhecer do recurso
neste aspecto, cumprimento apreciar tão somente o pedido de tutela de
urgência formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015940-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30745
4
Pois bem. Note-se que, nos casos onde
se pleiteia a concessão da tutela de urgência, faz-se necessário o
preenchimento dos pressupostos autorizadores da medida, segundo o que
dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil de 2015, “in verbis”:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Em primeiro lugar, a probabilidade do
direito prevista no art. 300 do CPC/2015 deve ser revestida da robustez
necessária, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
Nesse sentido, sustenta o ilustre Fredie
Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a edição. Editora
JusPodium. Salvador. 2016. p. 608.):
“Inicialmente, é necessária a verossimilhança
fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno
da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa,
uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade
jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma
invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.”.
Sobre o perigo de dano, continua (p.
610.):
“Importante é registrar que o que justifica a
tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não,
hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está
na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de
grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do
direito.”
Na hipótese em apreço, verifica-se que
não há, ao menos por ora, qualquer elemento nos autos que pudesse ensejar
o reconhecimento da verossimilhança das alegações. Isso porque, a questão
envolvendo o resgate do montante investido, com a consequente negativa da
operação, fato que teria dado origem à controvérsia existente, enseja melhores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015940-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30745
5
esclarecimentos, a serem oportunamente esclarecidos nos autos. É dizer, a
probabilidade do direito do Autor pressupõe que, somente com lastro em
notícias e indícios de irregularidades lançados na mídia, deve-se pressupor a
má-fé na prestação de serviços e um futuro e eventual inadimplemento dos
Réus, para fins de bloqueio imediato dos valores investidos pelo Autor. Tal
conjuntura, porém, não se admite em direito processual civil.
Não se pode averiguar a existência de
vícios na prestação de serviços com base em mera presunção, devendo-se,
necessariamente, aguardar o efetivo exercício do contraditório pelos Réus nos
autos, para que se possa apurar, com base em provas cabais, se e como
ocorreram ou poderão ocorrer tais vícios.
No mais, não se desconhece que, no
sistema de concessão de tutela antecipatória do atual Código de Processo
Civil, para o deferimento da medida cautelar de arresto, é suficiente apenas a
demonstração da probabilidade do direito acautelado e o perigo na demora,
não sendo necessária a “prova literal da dívida líquida e certa”, conforme
previsão no diploma processual anterior.
Contudo, não trouxe o Autor qualquer
documento apto a comprovar eventual frustração da execução ou tentativa dos
Réus em dilapidar ou ocultar bens, indício hábil a caracterizar a redução do
patrimônio à situação de insolvência. Ressaltando que a própria natureza do
negócio jurídico deve ser ponderada com maior cautela na hipótese dos autos,
uma vez que as atividades de mercado financeiro atinentes a compra e venda
de moeda estrangeira, moeda digital e demais fundos pressupõem o risco
inerente a tais espécies de investimentos.
Assim, no juízo de cognição sumária a
que se submete o pedido da tutela provisória de urgência, não é possível o
atendimento à pretensão veiculada pelo Autor, justamente por não se
vislumbrar a probabilidade do direito alegado.
Dessa forma, ausentes os requisitos
autorizadores da medida pleiteada (CPC/2015, art. 300), a decisão de primeiro
grau não comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015940-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30745
6
fundamentos.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
interposto, ficando mantida a r. decisão interlocutória.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora